Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018160-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR FERNANDES AZEVEDO - CPF: 970.607.041-91 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MAURICIO SOGNO PEREIRA - CPF: 345.931.951-87 (EMBARGADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO), ADEMAR FERNANDES AZEVEDO - CPF: 970.607.041-91 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BARROSO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.642.651-18 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MAURICIO SOGNO PEREIRA - CPF: 345.931.951-87 (EMBARGANTE), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO AO LIMITE DA APÓLICE. COMPLEMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto ao limite da apólice.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto:
(i)
a limitação da cobertura securitária ao valor máximo de R$ 5.000,00, conforme cláusulas contratuais expressas da apólice.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verificada omissão, impõe-se sua correção, sem modificação do conteúdo decisório. Determina-se, assim,
que a responsabilidade da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais se limita ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme previsão contratual da apólice de seguro juntada aos autos, cabendo ao corréu suportar integralmente o valor remanescente da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:“É cabível a correção de omissão no acórdão, mesmo sem efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega ponta omissão e contradição no julgado, aduzindo que o acórdão deixou de se manifestar sobre esse essencial sustentado ao longo de toda a instrução, qual seja, a limitação da cobertura securitária ao valor máximo de R$ 5.000,00, conforme cláusulas contratuais expressas da apólice, o que, a seu ver, desconfigura a natureza contratual e o princípio do mutualismo que rege a atividade securitária.

A parte apelada deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inconformada, a embargante alega ponta omissão e contradição no julgado, aduzindo que o acórdão deixou de se manifestar sobre esse essencial sustentado ao longo de toda a instrução, qual seja, a limitação da cobertura securitária ao valor máximo de R$ 5.000,00, conforme cláusulas contratuais expressas da apólice, o que, a seu ver, desconfigura a natureza contratual e o princípio do mutualismo que rege a atividade securitária.

De fato, em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a segurança denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Nesse contexto, é imperioso esclarecer que a responsabilidade da seguradora se limita ao valor de R$ 5.000,00, nos termos do contrato firmado. A restante indenização (R$ 10.000,00) deverá ser suportada exclusivamente pelo co-réu causador do dano, Maurício Sogno Pereira, cuja responsabilidade é regida pelas normas gerais da responsabilidade civil extracontratual, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Importa destacar que tal esclarecimento não implica reexame do mérito, mas apenas a integração do julgado, a fim de preservar sua coerência interna, com base nos fatos e argumentos expressamente deduzidos nos autos e que não foram enfrentados.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para o fim específico de sanar a omissão apontada,

e acrescentar ao dispositivo:
“Ressalvo, contudo, que a responsabilidade da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais se limita ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme previsão contratual da apólice de seguro juntada aos autos, cabendo ao corréu Maurício Sogno Pereira suportar integralmente o valor remanescente da condenação.”

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026